Tribunal: TJDFT
Processo: 0779066-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. ACIDENTE COM VÍTIMAS. ALTA VELOCIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB à pena de 6 (seis) meses 22 (vinte e dois) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, considerando incabível a substituição por pena restritiva de direitos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73882286).
3. Em suas razões recursais, o acusado alega que a conduta é atípica, à luz do princípio da ofensividade, ante a ausência de perigo concreto de dano, pois não há comprovação de lesões a terceiros, faltam laudo pericial e registros técnicos, é indevida a presunção de risco pelo simples fato de dirigir sem CNH, não houve condução anormal ou sob influência de álcool/entorpecentes, e há contradições nos depoimentos que inviabilizam a reconstrução segura dos fatos. Afirma serem imprescindível, no crime de trânsito em exame, prova de exposição efetiva à incolumidade pública, cabendo ainda o reconhecimento da insignificância, dada a mínima lesividade e a vocação do direito penal como ultima ratio. Subsidiariamente, requer que, mantida a condenação, o regime inicial seja o aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a pena aplicada (6 meses e 22 dias) e as circunstâncias judiciais favoráveis não autorizam regime mais gravoso fundado exclusivamente na reincidência, devendo-se observar os arts. 33, § 2o, c, e 44, § 3o, do CP e o art. 5o, XLVI, da CF. Assim, pede a absolvição por atipicidade e, na hipótese de manutenção do édito, a fixação do regime aberto com substituição legal.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que impõe-se a manutenção da condenação pelo art. 309 do CTB, porque a materialidade decorre da Ocorrência Policial no 8.974/2024-0 (ID 210156637) e da prova oral colhida em juízo, e a autoria está demonstrada pelos relatos das testemunhas ouvidas em juízo, além da confissão extrajudicial do apelante, revelando-se o perigo de dano concreto diante da condução de motocicleta, sem habilitação e em alta velocidade, com colisões sucessivas e vítimas identificadas, sendo prescindível laudo pericial ante a suficiência da prova testemunhal. Afirma que se verificou a efetiva redução da segurança viária e a repercussão prática e social do fato. Ressalta-se, ainda, a reiteração delitiva (condenação anterior no proc. no 0709795-67.2021.8.07.0006) e a consonância da sentença com a jurisprudência do TJDFT; quanto à dosimetria.
5. Manifestação ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 74035201).
II. Questão em discussão
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta de dirigir veículo automotor sem habilitação, nas circunstâncias dos autos, configura o crime do art. 309 do CTB, ou se é atípica; (ii) saber se, mantida a condenação, é cabível a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais alegadamente favoráveis.
III. Razões de decidir
7. Descreve a denúncia que no dia 05 de setembro de 2024, por volta das 17h35, na área da circunscrição policial da 9a Delegacia de Polícia, mais precisamente na SHTQ Avenida Comercial, Lote 23, próximo ao Supermercado Atacadão, Lago Norte/DF, o denunciado foi flagrado conduzindo uma motocicleta marca/modelo CG 160 Start, cor preta, placa SSI9D85-DF, sem estar devidamente habilitado gerando perigo concreto à segurança viária. Segundo narrativa acusatória, o denunciado, ao conduzir o veículo anormalmente em velocidade excessiva e não manter a distância de segurança necessária em relação à motocicleta marca/modelo Gladius 650, cor azul, placa FYR3A88, conduzida por M.R.M., acabou por colidir na traseira do referido veículo, resultando em risco concreto à integridade física dos envolvidos e demais usuários da via. Ainda, relata-se que, na sequência, após colidir com M., o acusado, ainda pilotando a motocicleta, foi em direção ao veículo de e colidiu na lateral direita do veículo Fiat Siena, placas JKD4934-DF, conduzido por R.R.D.S.. Com o impacto, o veículo de R. rodou e estourou um dos pneus após colidir com o meio-fio.
8. Incorre no crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro o agente que "dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano". O tipo penal não exige a ocorrência de dano efetivo, bastando a demonstração da potencialidade lesiva, evidenciada pela condução inabilitada e perigosa em local de intenso tráfego.
9. A materialidade e a autoria do delito mencionado foram comprovadas com base na ocorrência policial no 8.974/2024 (ID 73882070), no Auto de Apresentação e Apreensão no 143/2024 (ID 73882071) e na prova oral colhida em juízo.
10. O policial militar responsável pela ocorrência relatou que o acusado conduzia motocicleta em via pública, sem habilitação, em alta velocidade, vindo a colidir com a lateral de um automóvel e, em seguida, com a traseira de outra motocicleta, ocasionando a queda dos condutores envolvidos e da passageira que estava na garupa do réu.
11. A divergência quanto à ordem exata das colisões, observada no relato do policial militar em comparação aos depoimentos das vítimas, mostra-se pouco relevante para a solução do caso. Isso porque os próprios envolvidos e testemunhas destacaram que os fatos ocorreram de maneira muito rápida, sendo suficiente para a configuração do delito a constatação de que o acusado, sem habilitação, conduzia motocicleta em velocidade excessiva, ocasionando múltiplos impactos e risco concreto à segurança viária.
12. As vítimas confirmaram que o acusado trafegava em velocidade muito superior à permitida e de forma imprudente, destacando que o veículo automotor rodou na pista após o impacto e que a motocicleta atingida foi lançada a distância considerável, evidenciando a gravidade da colisão. Ambas relataram que o réu tentou retirar sua motocicleta do local afirmando não possuir habilitação. A testemunha policial confirmou que, no atendimento da ocorrência, constatou a ausência de CNH.
13. O conjunto probatório, consistente e harmônico, demonstrou que o réu, de forma consciente e voluntária, conduziu veículo automotor sem habilitação em condições de risco, gerando efetivo perigo de dano à incolumidade pública, elemento que afasta a alegação defensiva de atipicidade material. A inexistência de laudo pericial não compromete a comprovação da materialidade, pois os depoimentos colhidos em juízo foram suficientes para a reconstrução dos fatos.
14. Não há espaço, no caso concreto, para o reconhecimento do princípio da insignificância ou da ofensividade mínima, diante da colisão com dois veículos, da queda de pessoas ao solo e da constatação de lesões na passageira. Igualmente, a tese de insuficiência de provas não prospera, diante da coerência dos relatos das vítimas e da testemunha policial.
15. Na dosimetria da pena, observou-se o disposto nos arts. 59 e 68 do CP. A culpabilidade, a conduta social, os motivos e circunstâncias do crime não justificaram agravamento da pena-base. Contudo, foi reconhecida a circunstância judicial de maus antecedentes, em razão de condenação anterior específica, fixando-se a pena-base em 6 meses e 22 dias de detenção (acréscimo de 1/8 sobre a pena base). Na segunda fase, o juízo reconheceu a confissão extrajudicial do réu (art. 65, III, “d”, do CP) e, de outro lado, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). As circunstâncias foram compensadas, mantendo-se a pena intermediária no mesmo patamar. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva restou estabelecida em 6 meses e 22 dias de detenção.
16. Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois o réu é reincidente em crimes dolosos (ID 73882089), ou seja, há óbices legais (art. 44 do Código Penal). Incabível, ainda, a suspensão condicional da pena, pelo mesmo argumento ora apreciado (art. 77, I, do Código Penal).
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 309. CP, arts 44; 61, I; 65, III; e 77, I.